Tribunal: TJSP
Processo: 1500530-03.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Escalada. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para a modalidade tentada e afastamento da qualificadora. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação por furto que era mesmo de rigor. Inviabilidade do reconhecimento da tentativa. Qualificadora que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Escalada. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para a modalidade tentada e afastamento da qualificadora. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação por furto que era mesmo de rigor. Inviabilidade do reconhecimento da tentativa. Qualificadora que restou sobejamente evidenciada. Dosimetria que comporta reparo. Atenuação do regime prisional para o semiaberto, ex vi do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Impossibilidade de substituição das penas carcerárias por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.